Tribunal: TJSP
Processo: 2273912-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de tutela de urgência – Reforma – Admissibilidade - Preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC - Autora que afirma não ter autorizado portabilidade do seu benefício para o banco agravado e que não celebrou contrato de empréstimo - Benefício previdenciário que sofreu descontos superiores ao permitido para empréstimo consignado - Concessão da tutela de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de tutela de urgência – Reforma – Admissibilidade - Preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC - Autora que afirma não ter autorizado portabilidade do seu benefício para o banco agravado e que não celebrou contrato de empréstimo - Benefício previdenciário que sofreu descontos superiores ao permitido para empréstimo consignado - Concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer desconto no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto indevido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273912-51.2019.8.26.0000, da Comarca de General Salgado, em que é agravante
ANDRELINA DA SILVA MATEUS PEREIRA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273912-51.2019.8.26.0000 -Voto no 1369
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273912-51.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDRELINA DA SILVA MATEUS PEREIRA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A
COMARCA: GENERAL SALGADO
MM. JUIZ DE DIREITO: HEITOR KATSUMI MIURA
Voto n. 1369
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de tutela de
urgência
Reforma
Admissibilidade - Preenchimento dos
requisitos do art. 300, do CPC - Autora que afirma não ter
autorizado portabilidade do seu benefício para o banco agravado e
que
não
celebrou
contrato
de
empréstimo
-
Benefício
previdenciário que sofreu descontos superiores ao permitido para
empréstimo consignado - Concessão da tutela de urgência para
determinar a suspensão de qualquer desconto no benefício
previdenciário da agravante, sob pena de multa de R$1.000,00 por
desconto indevido - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, isento de
preparo, interposto contra a r. decisão às fls. 27/28, proferida nos autos da ação de
repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais no
1001242-83.2019.8.26.0204, ajuizada pela agravante, que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada.
Aduz a agravante, em síntese, que recebia auxílio-doença
previdenciário na Caixa Econômica Federal e que o benefício passou a ser creditado
no Banco Santander S/A, sem sua autorização ou conhecimento. Alega que foi
surpreendida com o desconto integral do seu benefício previdenciário pela referida
instituição financeira em débito automático. Argumenta que estão satisfeitos os
requisitos para concessão da tutela de urgência. Propugna, assim, pela concessão de
efeito suspensivo e provimento do recurso, para que seja determinado ao banco
agravado que se abstenha de debitar qualquer parcela de seu benefício.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo (fls.
31/32).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls. 36/40).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273912-51.2019.8.26.0000 -Voto no 1369
3
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de repetição de indébito
cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora relata que recebeu
correspondência em sua residência informando que seu benefício previdenciário seria
creditado em conta junto ao banco agravado e não mais junto à Caixa Econômica
Federal. Todavia, nega ter realizado qualquer requerimento nesse sentido. Destaca a
agravante, outrossim, que o banco promoveu desconto integral do benefício a título de
pagamento de empréstimo que não contratou.
Nessas circunstâncias, postulou tutela de urgência para que o
agravado se abstenha de promover qualquer desconto em seu benefício e para que este
retorne a ser creditado junto à Caixa Econômica Federal.
O juízo a quo, todavia, rejeitou o pedido, por reputar
necessária prévia instrução probatória.
Em contestação, o banco agravado alega, em síntese, que a
agravante teria celebrado contrato de crédito pessoal sob o no 320000076240, via
“clique único”, em 15 de julho de 2019, no valor de R$16.480,00, com pagamento em
60 parcelas. Acrescenta que a agravante contratou o empréstimo com o uso de senha
pessoal diretamente nos caixas eletrônicos do banco e que o valor foi liberado em sua
conta corrente, juntando aos autos cópia de extratos. Alega, ainda, que em hipótese de
fraude, não deve ser responsabilizado.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta parcial
provimento.
Com efeito, ex vi do que preceitua o art. 300, caput, do Código
de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano
grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia
questões deste jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência
do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273912-51.2019.8.26.0000 -Voto no 1369
4
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).
Dessa forma, mediante cognição sumária e não exauriente da
documentação apresentada, nota-se que há o risco de prejuízo patrimonial à
recorrente, uma vez que seus proventos de aposentadoria foram reduzidos
sensivelmente em virtude de relação jurídica que desconhece, com desconto em
patamar superior ao percentual admitido para consignação em benefício
previdenciário. Ademais, não trouxe o banco agravado qualquer documento que
contenha a assinatura da agravante.
Outrossim, a medida almejada não é irreversível, uma vez que,
na hipótese de revogação da liminar, os descontos podem ser restabelecidos.
Para o cumprimento da liminar, afigura-se plenamente
admissível a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer nos
termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, à luz do caráter
coercitivo das astreintes.
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou
de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá tutela
específica ou determinará providências que assegurem a
obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
Sobreleva anotar, por oportuno, que não há uma
proporcionalidade exata entre o que busca inibir e a astreinte, devendo o magistrado
considerar não somente o valor da obrigação, mas também a capacidade econômica do
demandado.
Nesse
mesmo
diapasão,
a
doutrina
processualista
contemporânea preconiza com acuidade:
“[...] o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273912-51.2019.8.26.0000 -Voto no 1369
5
o valor da prestação que se quer observada mediante a
imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer
o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente
para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que
desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado
dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível
que o juiz considere a capacidade econômica do demandado.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz;
MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. 3a
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2018, p. 715).
Assim, considerando o caráter coercitivo da astreinte e a
capacidade econômica do banco agravado, revela-se razoável e proporcional a fixação
da multa fixada em R$1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, ou seja, por
desconto.
Ressalta-se, por oportuno, que em caso semelhante esta C.
Câmara já reputou adequado valor fixado em R$1.000,00 (mil reais) por ato,
consoante se vê:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela provisória. Empréstimo. 1. Descontos em
folha de pagamento. Limitação de todos os descontos mensais
a 35% dos vencimentos da autora de modo a evitar o risco de
avanço sobre numerário utilizado para suas necessidades
básicas. Possibilidade. Exegese do artigo 1o do Decreto no
61.750/15. 2. Imposição de astreintes. Possibilidade. Valor da
multa (R$ 1.000,00 por dia) que se mostra exagerado.
Redução para patamares proporcionalizados e suficientes
(R$1.000,00 por evento). Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento no 2062173.65.2019.8.26.0000, Rel.
Gilberto dos Santos, j. 13/05/2019).
Por derradeiro, por não se vislumbrar risco de dano grave ou
de difícil reparação, deve ser rejeitada a tutela de urgência no que concerne à
transferência dos créditos junto à Caixa Econômica Federal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo para
determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273912-51.2019.8.26.0000 -Voto no 1369
6
agravante, sob pena de multa de R$1.000,00, a cada desconto.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator